Tribunal: TJDFT
Processo: 0001275-49.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU SOLTO. PUBLICAÇÃO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPOSIÇÕES DA LEI No 9.099/1995. JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, na hipótese em que o réu, que respondeu ao processo em liberdade, possuía advogados particulares constituídos nos autos, que tiveram ciência da sentença condenatória, além do que foi intimado pessoalmente, sem ter manifestado interesse em recorrer. O recurso de apelação criminal, nos processos que tramitam perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, está sujeito ao prazo de 5 dias, previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal, não sendo aplicável a disciplina estabelecida na Lei n° 9.099/1995.